Tribunal: TJDFT
Processo: 0001377-80.2018.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. TRIBUNAL DO JÚRI. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. PENA-BASE. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA PARA VALORAR NEGATIVAMENTE AS CIRCUNSTÂNCIAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Inviável a exasperação da pena-base com apoio em fundamentação fática que configura qualificadora prevista no tipo penal de homicídio, porquanto o Tribunal do Júri é o órgão competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida e para analisar todas as circunstâncias fáticas que envolvem os referidos delitos. Se a matéria não foi quesitada e submetida ao Conselho de Sentença, também não pode ser adotada como circunstância judicial, pois configuraria usurpação transversa da competência constitucional do Júri Popular.
2. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a decisão do Conselho de Sentença que condenou o réu nas sanções do artigo 121, § 2o, inciso IV, combinado com o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (tentativa de homicídio qualificado por recurso que dificultou a defesa da vítima), afastar a valoração negativa das circunstâncias do crime, reduzindo a pena privativa de liberdade de 10 (dez) anos e 04 (quatro) meses para 09 (nove) anos de reclusão, no regime inicial fechado de cumprimento de pena.